Tribunal: TJMT
Processo: 1022023-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022023-66.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), VALMIR RODRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 700.006.461-72 (IMPETRANTE), COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES. EDITAL. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO MÍNIMA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO À LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar estadual visando garantir sua inscrição e participação em certame interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC, regulado pelo Edital no 009/DEIP/PMMT/2025, que restringe o acesso aos militares com a graduação de Primeiro-Sargento (com mínimo de dois anos na função) ou Subtenente.

2. A pretensão baseia-se em alegada afronta ao princípio da isonomia e na frustração de expectativa de direito decorrente da ausência de realização do certame por mais de uma década, sob regras anteriores mais amplas.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a restrição editalícia fundada na LC no 806/2024, que alterou o art. 10 da LC no 529/2014, viola o princípio da isonomia ao excluir militares de graduação inferior que desempenham funções similares; e (
ii
) se a ausência de certame em período anterior teria gerado direito adquirido ou expectativa juridicamente tutelável à participação com base em norma revogada.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo de forma inequívoca, o que não se verifica no caso, por tratar-se de discussão hermenêutica e não de ilegalidade manifesta.

5. A exigência de graduação mínima decorre de alteração legislativa válida, regularmente sancionada, cuja aplicação imediata ao certame é obrigatória, não cabendo controle concentrado por via mandamental, conforme Súmula 266 do STF.

6. Não há direito adquirido a regime jurídico, tampouco expectativa legitimamente tutelável de participação com base em norma revogada. A jurisprudência do STF é firme quanto à impossibilidade de invocação de direito adquirido frente à alteração legislativa que modifica critérios para progressão ou ingresso em carreira pública.

7. A diferenciação por graduação na carreira militar, fundada em critérios objetivos e hierárquicos, não configura violação ao princípio da isonomia, sendo expressão legítima da organização administrativa e da disciplina militar previstas na CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
"1. Não configura direito líquido e certo a pretensão de inscrição em certame interno para o CAOC por militar de graduação inferior às exigidas por edital fundado em norma vigente. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico nem expectativa legítima de participação sob regras revogadas por alteração legislativa válida. 3. A exigência de graduação e interstício mínimos para progressão em carreira militar, quando prevista em lei, não viola o princípio da isonomia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Valmir Rodrigo de Oliveira, policial militar do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de ver reconhecido seu direito à inscrição e à participação no processo seletivo interno regulamentado pelo Edital no 009/DEIP/PMMT/2025, destinado ao preenchimento de vagas no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC, restrito aos militares com a graduação de Primeiro-Sargento, com no mínimo dois anos na função, ou de Subtenente.

Alega o impetrante que a restrição imposta pelo referido edital, com fundamento na nova redação conferida ao art. 10 da Lei Complementar Estadual no 529/2014, pela LC no 806/2024, afrontaria o princípio da isonomia, ao excluir da seleção militares da ativa que, embora não ocupem as graduações específicas exigidas, desempenhariam funções equivalentes. Sustenta, ainda, que a ausência da realização do certame por mais de dez anos teria resultado na acumulação de aproximadamente 400 vagas, circunstância que o teria privado da oportunidade de concorrer sob a égide da legislação anterior, de caráter mais abrangente.

Requereu, por conseguinte, a concessão de medida liminar para garantir sua inscrição e participação em todas as fases do processo seletivo, pedido que foi indeferido por este Relator, ante a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, a qual defendeu a legalidade e regularidade do ato administrativo impugnado. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, diante da inexistência de direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Convém iniciar a análise reafirmando que o mandado de segurança é ação constitucional, de rito célere e natureza mandamental, destinada à proteção de direito líquido e certo, desde que demonstrado de plano, e cuja lesão ou ameaça provenha de ato comissivo ou omissivo praticado por autoridade pública ou por
agente
no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, inciso LXIX, da CRFB/88, e art. 1o da Lei no 12.016/2009).

Direito líquido e certo, segundo doutrina consolidada e jurisprudência pacífica, é aquele cuja existência e extensão podem ser demonstradas de forma objetiva e imediata, sem necessidade de dilação probatória — exigência que não admite mitigação, ainda que haja plausibilidade no direito material discutido.

No caso vertente, a questão submetida à apreciação não trata de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, mas sim de controvérsia de natureza hermenêutica quanto à extensão do direito à participação em certame interno, cuja regulamentação está expressamente prevista na legislação vigente.

A insurgência do impetrante dirige-se contra as disposições do Edital no 009/DEIP/PMMT/2025, que restringem a participação no certame interno aos militares das graduações de Primeiro-Sargento, com pelo menos dois anos na função, e Subtenente, critério que decorre diretamente da Lei Complementar Estadual no 806/2024, a qual promoveu alterações substanciais no art. 10 da LC no 529/2014.

O novo texto legal dispõe nos seguintes termos:

“Art. 10. O Quadro Complementar de Oficiais (QCO) é composto por Policiais Militares oriundos da graduação de Subtenente PM ou Primeiro-Sargento PM com o mínimo de 2 (dois) anos de interstício nessa graduação [...]”

Tal alteração legislativa, embora recente, foi validamente aprovada, sancionada e promulgada nos termos do devido processo legislativo, estando, portanto, revestida da presunção de constitucionalidade e dotada de obrigatoriedade de aplicação imediata, inclusive para os certames subsequentes, não sendo cabível a impetração de MS contra lei em tese, nos termos da Súmula 266 do STF.

Não há, nos autos, qualquer elemento concreto que demonstre eventual inconstitucionalidade, seja formal ou material, tampouco há notícia de decisão proferida em sede de controle concentrado que tenha suspendido seus efeitos. Sendo assim, este Tribunal está vinculado ao dever de aplicar o ordenamento jurídico vigente, sob pena de usurpação de competência do Poder Judiciário, em sua função típica de controle de constitucionalidade, ou do próprio Poder Legislativo.

Argumenta o impetrante que a omissão estatal em promover o certame por período superior a uma década teria frustrado sua legítima expectativa de concorrer sob os critérios da legislação revogada, a qual previa maior amplitude na elegibilidade.

Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, entendimento que se aplica ao caso concreto em razão da superveniência de norma legal que restringiu os critérios de acesso à inscrição e participação no processo seletivo interno destinado ao preenchimento de vagas no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI No 11.344, DE 2006.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG No 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO No 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário no 563.965-RG/RN, paradigma do Tema no 41 do ementário da Repercussão Geral,
não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
2. Na espécie, a Corte Regional, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos e nas leis federais de regência, asseverou a ausência de decréscimo remuneratório, bem como de ofensa aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado no 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - ARE: 1370259 RS, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 10-02-2023 PUBLIC 13-02-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO
. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. I -
O Supremo Tribunal Federal assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores
. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
AgR
RE: 598961 RO - RONDÔNIA, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148 15-06-2020)

CONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS. PROMOÇÃO. MUNDANÇA DE REGIME JURÍDICO E CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO
. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
OU MELHOR COLOCAÇÃO NO QUADRO DE ACESSO DA CORPORAÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO.
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. ISONOMIA E INVESTIDURA
. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA A TÍTULO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 683168 AL, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2012 PUBLIC 21-08-2012)

A própria Constituição Federal, ao tratar do acesso aos cargos e funções públicas, o faz mediante concurso público, deixando à legislação infraconstitucional a disciplina dos critérios e requisitos específicos para cada carreira (art. 37, II).

O mero transcurso do tempo, por mais dilatado que seja, não gera direito subjetivo à participação em certame futuro sob regras revogadas, tampouco configura expectativa juridicamente tutelável em sede mandamental, notadamente porque o edital deve sempre refletir a legislação vigente à época de sua publicação.

Outro ponto central da impetração refere-se à alegada violação ao princípio da isonomia, sob o argumento de que o impetrante, embora ostente a graduação de Terceiro-Sargento, exerce funções idênticas às de superiores hierárquicos, de modo que sua exclusão do certame configuraria discriminação indevida.

Todavia, tal argumentação não se sustenta juridicamente. A Constituição Federal assegura a isonomia formal e material, o que não significa tratar de forma igual indivíduos em situações desiguais. Ao contrário, a diferenciação entre categorias e graus hierárquicos é inerente à estrutura organizacional da Polícia Militar, fundada em rígida hierarquia e disciplina, com fundamento constitucional no art. 42 da CRFB/88.

Nesse contexto, as distinções impostas pelo legislador, desde que baseadas em critérios objetivos e razoáveis, não violam o princípio da isonomia, mas, ao revés, o concretizam. A fixação de interstício mínimo e de patamar hierárquico para o acesso ao Quadro de Oficiais Complementares (QCO) constitui expressão legítima do poder de auto-organização administrativa e da autonomia normativa conferida ao Estado-membro.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida por Valmir Rodrigo de Oliveira. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025